Tribunal: TJMT
Processo: 1006363-45.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006363-45.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALINE DE PAULA MOREIRA FEDATTO - CPF: 009.902.591-45 (APELANTE), BRUNA ADRYELLEN PADILHA FERREIRA - CPF: 042.935.431-20 (ADVOGADO), VINICIUS DE AGUIAR DALTRO TAQUES - CPF: 024.819.651-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO HORIZONTAL DE SERVIDOR PÚBLICO. REQUISITOS TEMPORAIS NÃO PREENCHIDOS. EXIGÊNCIA DE INTERSTÍCIO MÍNIMO EM CADA CLASSE. VEDAÇÃO DE PROGRESSÃO PER SALTUM.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, ação de obrigação de fazer, na qual pleiteava promoção horizontal para a Classe "D" da carreira de enfermeira da Câmara Municipal de Cuiabá.

II. Questão em discussão

2. Duas questões centrais estão em discussão: (i) se a parte apelante possuía interesse de agir ao buscar a promoção sem prévio esgotamento da via administrativa; (ii) se a servidora faz jus à promoção para a Classe “D” sem o cumprimento do interstício mínimo exigido para a progressão horizontal entre as classes da carreira.

III. Razões de decidir

3. O prévio esgotamento da via administrativa não é condição para o acesso ao Judiciário, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição e, no caso, a parte apelante demonstrou a pretensão resistida, uma vez que a parte apelada contestou o pedido judicial, caracterizando a utilidade e necessidade da intervenção jurisdicional.

4. O interstício de 03 (três) anos entre cada classe é requisito legal para a promoção horizontal, sendo vedada a progressão
per saltum
, conforme previsto na Lei Complementar Municipal n.o 235/11.
5. A alegação de que a obtenção dos títulos de pós-graduação permitiria a promoção imediata não afasta a exigência do interstício legal entre as classes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A promoção horizontal no âmbito da Câmara Municipal de Cuiabá exige o cumprimento do interstício mínimo de 03 (três) anos entre as classes da carreira, sendo vedada a progressão
per saltum
, ainda que o servidor possua os títulos acadêmicos exigidos".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV; CPC, art. 1.013, §3o, I; Lei Complementar Municipal n.o 235/11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação no 1005804-84.2016.811.0002, Rel. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 11.10.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”
, interposto por ALINE DE PAULA MOREIRA FEDATTO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1006363-45.2021.811.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 233555672):

“
Vistos;

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por
ALINE DE PAULA MOREIRA FEDATTO
em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
visando a promoção horizontal na Carreira de Enfermeira da Câmara Municipal de Cuiabá para a Classe “D” (com base no art. 11, inciso I, letra “d”, tendo em vista possuir os requisitos para referida classe, qual seja: 02 (dois) cursos de pós-graduação
lato sensu
, cada um com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, c/c 12-B, II, § 3o da Lei n 235 de 03 de junho de 2011), com efeitos retroativos a partir de março de 2015, afastando somente o período de licença, bem como o pagamento dos respectivos reflexos retroativos sobre verbas remuneratórias e seus reajustes, décimo terceiro e férias, atualizados com juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação do requerido e correção monetária pelo IPCA desde a data em que cada parcela era devida.

A autora narra na inicial que foi aprovada em concurso público e tomou posse em 1o de março de 2012 para o cargo efetivo de enfermeira e, após completar seu estágio probatório em fevereiro de 2015, obteve estabilidade. Durante seu estágio probatório, ela se dedicou ao aprimoramento profissional concluindo cursos de pós-graduação em Enfermagem do Trabalho e Cuidado Pré-Natal, visando ascender na carreira conforme o plano de cargos e salários da instituição.

No entanto, após o estágio probatório, a autora foi enquadrada na Classe B, e posteriormente na Classe C, não refletindo sua qualificação que, segundo ela, seria adequada para a Classe D. Ela argumenta que sua promoção não condiz com as diretrizes da Lei Complementar 235/2011, que estabelece o enquadramento funcional baseado no nível de instrução e tempo de serviço após a estabilidade.

Aline sustenta que, apesar dos títulos e da qualificação profissional que possui, houve um erro no seu enquadramento durante as promoções horizontais realizadas pela administração pública, causando prejuízo aos seus rendimentos. Além disso, ela menciona que, mesmo após uma licença para tratar de interesse particular, seu direito à promoção horizontal não deveria ser afetado.

Portanto, a autora pleiteia a este juízo o reconhecimento do direito à promoção para a Classe D desde março de 2015, incluindo o pagamento retroativo das diferenças salariais e benefícios decorrentes dessa promoção.

O Município de Cuiabá apresentou contestação alegando em sede de preliminar a falta de interesse de agir, pois o pedido ainda estava em análise administrativa.

No mérito, o Município de Cuiabá defendeu que a promoção horizontal da autora para a Classe D não cumpria os requisitos legais no momento da solicitação. Argumentou que a lei exige dois cursos de pós-graduação para o enquadramento na Classe D, mas a autora só tinha um quando pediu a promoção. Assim, sua progressão para a Classe C após três anos e a conclusão do segundo curso foi considerada legal, respeitando a normativa de progressão vertical (ID 57014414).

O autor impugnou a contestação reiterando os pedidos iniciais (ID 58859558).

Eis o relatório. Fundamento e decido.

Nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil, estes autos estão aptos para julgamento.

O Município arguiu preliminar de falta de interesse de agir, alegando que o pedido ainda está em análise administrativa.

Conforme consta no comunicado da secretária de gestão de pessoal da Câmara Municipal, constante no ID 57014417, extrai-se que a autora foi declarada estável através do Ato 695/2015, emitido em 03/03/2015, publicado em 10/03/2015; apresentou o primeiro requerimento genérico para evolução funcional em 06/03/2015; a titulação arquivada na pasta funcional da referida, demonstra que o certificado de pós graduação Cuidado Pré-Natal foi emitido em 09/02/2012 e autenticado pela Secretaria de Gestão de Pessoal em 12/03/2013; já o certificado da pós-graduação de Enfermagem do Trabalho apresentado pela autora foi emitido em 30/03/2015 e autenticado pela Secretaria de Gestão de Pessoal em 17/04/2015, não sendo localizado na pasta funcional da autora o momento da apresentação dos certificados supracitados, entretanto considerando a data do emissão do certificado da pós-graduação de Enfermagem do Trabalho, 30/03/2015, verifica-se que se deu em momento posterior a estabilidade e ao primeiro requerimento (cópia do requerimento anexa);
a autora solicitou a promoção para classe D
através do protocolo 4642/2020, que foi encaminhado para Consultoria Jurídica da Câmara Municipal de Cuiabá, através da Comunicação Interna no 578/SGP/2021 que encaminharam como resposta o Parecer Jurídico no 081/2020 e que o
referido requerimento está em análise.

Desde modo, considerando que o requerimento para promoção à classe D foi feito em 2020 e ainda estava em análise, conclui-se que a via administrativa não foi esgotada.

O interesse de agir exige necessidade e adequação da via judicial, que só se configura quando esgotadas as instâncias administrativas. Neste caso, o processo administrativo ainda está em curso, não demonstrando resistência da Administração Pública que justifique a intervenção judicial.

Ante o exposto,
acolho a preliminar
arguida pelo município e
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Após o trânsito em julgado e nada sendo pleiteado no prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se estes autos.

P. R. I. C.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que há interesse de agir, uma vez que a parte apelada se nega a proferir qualquer parecer em relação à matéria versada nos autos, violando aos princípios da isonomia e equidade.

Argumenta que há previsão legal expressa de enquadramento imediato na classe correspondente à titulação apresentada, quando a servidora termina o estágio probatório e é alcançada a estabilidade.

Argumenta que de acordo com o § 3°, do artigo 12B da Lei Complementar n.° 235/2011, o servidor será enquadrado na classe correspondente ao seu grau de instrução naquele dado momento da data de apresentação do título correspondente, essa é a promoção horizontal, independentemente da promoção vertical, não cabendo à administração realizar distorção ou entendimento diverso do previsto em Lei.

Por essas razões, requer o provimento do recurso “
para o fim de serem julgados procedentes os pleitos autorais
, visto que somente assim será feita a mais cristalina e plena justiça,
por conseguinte alcançará os reflexos retroativos ao qual a APELANTE faz jus
” (ID. 233555674).

Nas contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, defende a impossibilidade de progressão por salto, postulando pelo não provimento do recurso e condenação da parte apelante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais (ID. 233555684).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 236324660).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”
, interposto por ALINE DE PAULA MOREIRA FEDATTO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1006363-45.2021.811.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
” em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, por meio da qual requer “
a PROMOÇÃO HORIZONTAL da servidora ALINE DE PAULA MOREIRA FEDATTO na Carreira de ENFERMEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ, para a
Classe “D”
(com base no art. 11, inciso I, letra “d”, tendo em vista possuir os requisitos para referida classe, qual seja: 02 (dois) cursos de pós-graduação lato sensu, cada um com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, c/c 12-B, II, § 3o da Lei n 235 de 03 de junho de 2011),
com efeitos retroativos a partir de março de 2015
, afastando somente o período de licença, bem como,
o pagamento dos respectivos reflexos retroativos sobre verbas remuneratórias e seus reajustes, décimo terceiro e férias
, atualizados com juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação do Município de Cuiabá, e correção monetária pelo IPCA, desde a data em que cada parcela era devida e por fim a condenação do requerido as custas processuais e honorários advocatícios
”.

Antes de receber a inicial, o magistrado singular determinou a intimação da parte apelante para emendar a inicial com a juntada de memória de cálculo do proveito econômico pretendido, bem como para comprovar a hipossuficiência financeira (ID. 233555182).

Com a apresentação de novo cálculo (ID. 23555185), o juízo
a quo
retificou o valor atribuído à causa para constar como devida a importância de R$ 146.894,61 (ID. 233555193).

Citado (ID. 233555194), o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, apresentou contestação, suscitado preliminar de falta de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida e, no mérito, a impossibilidade de progressão na carreira por não atendimento dos requisitos necessários (ID. 233555196).

Impugnada a contestação (ID. 233555653), sobreveio a sentença que acolheu a preliminar arguida pela parte apelada e julgou extinto o processo sem resolução de mérito (ID. 233555671).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, suscita a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade em suas contrarrazões, afirmando que as razões de insurgência da parte apelante não atacam os fundamentos lançados na sentença recorrida.

Com efeito, ressalta-se que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”. (Grifo nosso).

A propósito, em comentários a respeito do artigo supratranscrito, Luiz Guilherme Marinoni leciona (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016):

“1. Forma.
O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”. (Grifo nosso).

Da análise do recurso interposto, porém, não obstante as alegações da parte apelada, observa-se que a parte apelante impugnou as razões de decidir, indicando, de forma clara e coesa, as razões do pedido de reforma da sentença.

Com base nisso,
REJEITO
a preliminar aventada.

No mérito, do exame da questão posta, observa-se que o cerne recursal cinge-se à existência ou não de interesse de agir, diante da pendência de decisão administrativa acerca do requerimento de progressão formulado pela parte apelante.

Nesse ponto, a despeito do entendimento do magistrado singular, o ordenamento jurídico não estabelece a necessidade de se exaurir a via administrativa para, só então, requerer eventual direito perante o Poder Judiciário, em atenção aos basilares constitucionais da legalidade e do amplo acesso à Justiça, previstos no artigo 5°, incisos III e XXXV, da Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

III – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Trata-se, ademais, de garantia fundamental prevista na Carta Magna de 1988, consubstanciada no princípio da proteção judiciária ou da inafastabilidade do controle jurisdicional que, segundo José Afonso da Silva, “
constitui, em verdade, a principal garantia dos direitos subjetivos
” (in Curso de Direito Constitucional Positivo. 34a ed., São Paulo: Malheiros, 2011, p. 431).

Outrossim, sabe-se que o interesse de agir ou o interesse processual reside na utilidade e na necessidade do provimento jurisdicional, como meio de obter a satisfação de um direito substancial lesado pelo comportamento da parte contrária.

Assim, haverá utilidade no pronunciamento judicial toda vez que o processo puder propiciar ao autor o resultado pretendido e que haverá necessidade quando a jurisdição for encarada como a última ou única forma de solução do conflito. Não havendo mais utilidade (o resultado pretendido pelo autor foi obtido por outro meio) ou necessidade (o processo não é mais necessário para a solução do conflito) na obtenção do provimento jurisdicional tem-se caracterizada a falta de interesse processual, fulminando a ação no seu nascedouro.

No caso
sub judice
, não obstante a via administrativa não ter sido exaurida, perfaz curial registrar que a parte apelada, ao ser citada da tramitação do processo, apresentou contestação não só para suscitar a preliminar de ausência de interesse de agir, mas efetivamente se opôs ao pedido inicial, o que repetiu nas contrarrazões recursais, caracterizando, assim, a pretensão resistida e, consequentemente, o interesse de agir.

À vista disso, não há que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa para o ingresso no poder Judiciário, porquanto o interesse de agir da parte agravada decorre da narrativa apresentada que, impugnada pela parte
ex adversa
, evidencia a total inutilidade do requerimento administrativo, corroborando para a necessidade de solução judicial do litígio.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. A comprovação de prévio pedido na esfera administrativa e a recusa de pagamento não são condições para o exercício do direito de ação, diante da garantia constitucional de livre acesso ao Judiciário. Inteligência do art. 5o, XXXV, da CF. Precedentes do C. STF com caráter vinculante. Anulação da r. sentença com determinação de prosseguimento. RECURSO DA AUTORA PROVIDO”.

(TJ-SP - AC: 10003987320218260072 SP 1000398-73.2021.8.26.0072, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 20/10/2021, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2021).

Por conseguinte, nos termos do § 3°, inciso I, do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, diante da desnecessidade de dilação probatória e estando o processo em condições de imediato julgamento, passo a decidir o mérito da ação.

Com efeito, a Lei Complementar Municipal n.° 235/11, que Dispõe sobre a Reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de Cuiabá, MT, e dá outras providências, estabelece que as formas de evolução funcional ocorram por promoção horizontal e progressão vertical, sendo que a promoção ocorrerá nos seguintes termos:

“Art. 10 A promoção horizontal, denominada nesta Lei Complementar, também, como mudança de classe, ocorrerá de acordo com a apresentação de certificados, diplomas ou títulos do servidor requerente e depois de analisados e aprovados pelo setor competente, da Secretaria de Gestão de Pessoal.

Parágrafo único. Os certificados, diplomas ou títulos do servidor de que trata o caput deverão ser entregues em forma de documentos registrados no órgão competente, quando houver exigência legal, no original e acompanhado de respectivas cópias.

Art. 11 As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo e a titulação exigida para a promoção de uma classe para a outra, devendo ser obedecido o seguinte:

Parágrafo único
. Para as progressões posteriores à publicação desta Lei Complementar a qualificação será considerada em razão de cursos que contemplem a carga horária estabelecida neste artigo nas áreas de conhecimento de atuação do servidor e no interesse da Administração Pública.
(Dispositivo incluído pela Lei Complementar no 477, 30 de dezembro de 2019)

I – a promoção horizontal dos ocupantes dos cargos de Analista Legislativo, Procurador Legislativo, Contador, Médico, Fisioterapeuta, Enfermeiro e Odontólogo devem observar o seguinte:

a) Classe A – habilitação específica em grau superior e respectivo registro no órgão de classe;

b) Classe B – Cursos de qualificação profissional, de no mínimo 20 (vinte) horas por curso, totalizando 180 (cento e oitenta) horas, ou graduação em outro curso de nível superior;

c) Classe C - curso de pós-graduação lato sensu, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas;

d) Classe D - 02 (dois) cursos de pós-graduação lato sensu, cada um com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas,ou título de Mestre
;

II – a promoção horizontal dos ocupantes dos cargos de Técnico Legislativo e taquígrafo legislativo devem observar o seguinte:

a) Classe A – habilitação em nível de ensino médio completo;

b) Classe B – Cursos de qualificação profissional, totalizando 120 (cento e vinte) horas, ou outro curso de nível médio ou técnico na área de atuação do cargo;

c) Classe C – ensino superior completo;

d) Classe D - curso de pós-graduação lato sensu, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas;

III
- a promoção horizontal dos ocupantes dos cargos de Auxiliar Legislativo e Auxiliar Operacional de Serviços Diversos devem observar o seguinte:
(Redação dada pela Lei complementar no 289, de 31 de agosto de 2012)

a) Classe A – habilitação em nível de ensino fundamental completo;

b) Classe B – Cursos de qualificação profissional, totalizando 90 (noventa) horas;

c) Classe C – ensino médio completo;

d) Classe D - ensino superior completo.

[...]

Art. 12- A São requisitos para a progressão inicial:
(Dispositivo incluído Lei Complementar no 254, de 20 de setembro de 2011)

I - o cumprimento de interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício, observadas as prescrições quanto à contagem do tempo de serviço constantes da
Lei Complementar no 093/03
;
(Dispositivo incluído Lei Complementar no 254, de 20 de setembro de 2011)

II - aprovação em processo contínuo e específico de avaliação de
(Dispositivo incluído Lei Complementar no 254, de 20 de setembro de 2011)

§ 1o O cumprimento dos requisitos estabelecidos nos incisos anteriores garante ao servidor a progressão dentro da classe em que se encontra, automaticamente, desde que não verificada falta ou punição disciplinar durante o interstício previsto no inciso I deste artigo.
(Dispositivo incluído Lei Complementar no 254, de 20 de setembro de 2011)

§ 2o É obrigatória à realização da avaliação de desempenho dos servidores para fim de progressão na carreira, pelo órgão responsável pela gestão de pessoal.
(Dispositivo incluído Lei Complementar no 254, de 20 de setembro de 2011)

§ 3o O cumprimento do interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício assegura ao servidor o direito de progressão na carreira, independentemente de avaliação de desempenho, caso haja omissão ou morosidade por parte da Administração Pública na aplicação do processo de avaliação funcional.
(Dispositivo incluído Lei Complementar no 254, de 20 de setembro de 2011)

§ 4o O tempo de exercício na Câmara Municipal de Cuiabá, ainda que em cargo de provimento comissionado, será computado para o estágio probatório, adicional por tempo de serviço e licença prêmio.
(Dispositivo incluído Lei Complementar no 254, de 20 de setembro de 2011)

§ 5o O tempo de efetivo exercício durante o estágio probatório será computado para fins de progressão dentro da classe inicial.
(Dispositivo incluído Lei Complementar no 254, de 20 de setembro de 2011)

Art. 12-B
Os Servidores ao ingressar na carreira, serão enquadrados conforme dispõe os anexos desta Lei Complementar.
(Dispositivo incluído Lei Complementar no 254, de 20 de setembro de 2011)

§ 1o A promoção dar-se-á de uma classe para outra superior, a qualquer tempo, no padrão correspondente ao tempo de serviço, mediante a
(Dispositivo incluído Lei Complementar no 254, de 20 de setembro de 2011)

I - o cumprimento de interstício mínimo de 03 (três) anos de efetivo exercício da Classe “A” para a Classe “B” e de 03 (três) anos, da Classe “B” para as classes subsequentes, observadas as prescrições quanto à contagem do tempo de serviço constante da
Lei Complementar no. 093/03
;
(Dispositivo incluído Lei Complementar no 254, de 20 de setembro de 2011)

II - aprovação em processo contínuo e específico de avaliação de desempenho.
(Dispositivo incluído Lei Complementar no 254, de 20 de setembro de 2011)

§ 2o O servidor, ao ingressar na carreira, será enquadrado na Classe “A” e no nível 1, independentemente de possuir titulação correspondente às classes subseqüentes.

(Dispositivo incluído Lei Complementar no 254, de 20 de setembro de 2011)

§ 3o Após o término do estágio probatório, com a aquisição da estabilidade, o servidor será enquadrado na classe e nível correspondentes, respectivamente, ao seu grau de instrução e tempo de serviço, respeitando o que dispõe o § 4o do inciso II do artigo 12-A desta Lei Complementar.
(Dispositivo incluído Lei Complementar no 254, de 20 de setembro de 2011)

§ 4o Cabe à Secretaria de Gestão de Pessoal promover o enquadramento dos servidores nos cargos da carreira regida por esta Lei Complementar, conforme o cumprimento dos requisitos para promoção e progressão.
(Dispositivo incluído Lei Complementar no 254, de 20 de setembro de 2011)

Dos dispositivos supratranscritos, infere-se que constituem requisitos para a promoção horizontal o interstício mínimo de 03 (três) anos de efetivo exercício em cada classe da carreira (tempo de serviço) além da qualificação profissional de acordo com cada cargo (grau de instrução).

Na hipótese, a servidora tomou posse no cargo de enfermeira, classe A, nível I, na data de 01.03.2012, obtendo a promoção para a Classe B, na data de 01.03.2015, pela Portaria n.° 20/2015 e posteriormente, na data de 01.03.2018, por meio da Portaria n.° 49/2018, foi promovida para a Classe C, consoante demonstra a ficha funcional de ID. 233555198.

Nesse contexto, argumenta a parte apelante que, quando da promoção ocorrida na data de 01.03.2015, deveria ter sido enquadrada na Classe D, uma vez que comprovou a obtenção dos títulos de pós-graduação em Enfermagem do Trabalho e em Cuidado Pré-Natal.

Todavia, conquanto argumente que há previsão de progressão direta no § 3°, do artigo 12-B, anteriormente transcrito, referido dispositivo é expresso sobre a cumulatividade dos requisitos tempo de serviço e grau de instrução. Logo, não afasta o interstício mínimo de 03 (três) anos em cada classe, previsto no a § 1°, inciso I, do mesmo artigo.

Desse modo, conclui-se que a promoção horizontal pleiteada pela parte apelante, sem a observância do interstício legal, configura progressão
per saltum,
o que não se admite ante a necessidade de obediência ao princípio da legalidade.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PROGRESSÃO – CLASSE – PER SALTUM – IMPOSSIBILIDADE.

1. A progressão horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a mesma, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, de modo que não se admite a progressão per saltum e nem a progressão sucessiva, sem respeitar o interstício.

2. Recurso provido”.

(TJ-MT 10058048420168110002 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL E VERTICAL – SERVIDOR VINCULADO AO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – CARREIRA REGIDA PELA LEI COMPLEMENTAR No 3.507/2010 – PROGRESSÃO HORIZONTAL
PER SALTUM
– VEDAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – PROGRESSÃO VERTICAL – POSSIBILIDADE – PRÉ-REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE ATO COATOR – NÃO OBSERVÂNCIA – OMISSÃO DA FAZENDA PÚBLICA QUE AMPARA O
MANDAMUS
– CORREÇÃO MONETÁRIA –
RECURSO
REPETITIVO No 810 –
RE No 870.947/SE
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – NECESSIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – CAUSA DE ORIGEM NÃO TRIBUTÁRIA – ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA –
RECURSOS
DE APELAÇÃO NÃO PROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O interstício legal, pré-requisito da progressão funcional, deve decorrer em cada classe, a fim de evitar a progressão
per saltum
, prática que é vedada em nosso ordenamento jurídico hodierno.

Se preenchidos os requisitos para a progressão vertical, estipulados no artigo 35 da Lei Complementar no 3.507/2010, não há motivos que justifiquem a manutenção do enquadramento do servidor.

Nos casos em que há omissão por parte da Fazenda Pública, ao não efetuar a avaliação de desempenho, o que automatiza a progressão funcional, dá azo ao Mandado de Segurança, eis que configura ato coator.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do
julgamento
do
RE no 870.947/SE
, este que foi eleito como
leading case
para a resolução do tema no 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

A Fazenda Pública, nos momentos em que é condenada em ações de origem não tributária, tem o valor arbitrado submetido à incidência dos juros moratórios, apenas uma vez, cujo critério de fixação é o índice de remuneração da caderneta de poupança”.

(N.U
1001119-34.2016.8.11.0002
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

para
acolher a preliminar de interesse processual
e reformar a sentença para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo e
julgar improcedente o pedido inicial
, com fundamento no artigo 1.013, § 3°, inciso I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024